Tribunal: TJDFT
Processo: 0744013-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação criminal, na qual a Defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei n.o 11.343/06 (pp. 6/7) e, subsidiariamente, pela inaplicabilidade da majorante do art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06 (pp. 7/9).
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
4. No caso, as imagens do circuito interno foram categoricamente corroboradas pelo depoimento dos agentes policiais, evidenciado a harmonia e coerência da prova edificada pela acusação. Assim, tem-se devidamente assentada a conduta dos verbos nucleares: “vender”, “expor à venda”, “oferecer”, “trazer consigo” e “guardar” do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
3. Constatada, nas gravações das câmeras de segurança, o intenso fluxo de transeuntes, tem-se a objetiva condição de o tráfico ocorrer na dependência de estabelecimentos vocacionado à prestação de serviço público de transporte. Dessarte, é desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma' (AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022), sendo impositiva a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006.
4. Recurso conhecido e não provido.